Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-26.2023.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000098-26.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TANIA LIMA DA CRUZ - CPF: 021.882.891-88 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (APELADO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL - SERASA LIMPA NOME - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RELAÇÃO CONTRATUAL -

SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito, sendo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1005656-63.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000098-26.2023.8.11.0051

APELANTE: TÂNIA LIMA DA CRUZ

APELADA: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA
.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TÂNIA LIMA DA CRUZ
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT,
Dr. André Barbosa Guanaes Simões
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral, ajuizada em face da
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ora apelante
“[...] ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC, mas de exigibilidade suspensa dada a gratuidade”
(sic).

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
[...] não reconhece o suposto débito que ensejou a inserção do seu nome na plataforma Serasa Limpa Nome, ocorre que a sentença foi omissa em relação a análise de existência do vínculo contratual entre as partes
” (sic).

Afirma que
“[...] não ficou comprovado o vínculo contratual existente entre as partes. E entende-se este fato por motivos óbvios, visto que o autor nunca contratou nenhum serviço para que pudesse ensejar as dívidas que negativaram seu nome perante o Serasa”
(sic).

Salienta que
“[...] entende o Autor que impugnada a autenticidade do documento firmado, o ônus da prova pertence à parte que produziu o documento, no caso, a ré, conforme art. 429, II, do CPC”
(sic).

Ressalta que “
[...]

importante esclarecer que, conforme aduzido em inicial e impugnação à contestação, o que se pretende nos autos não é a declaração de inexistência de dívida, mas de inexigibilidade por prescrição, o que, data venia, são institutos diferentes
” (sic).

Defende que
“O registro da cobrança através de sites de amplo acesso público como o Serasa Consumidor, de dívida já extinta gera, no mínimo, constrangimento indevido ao consumidor, como atualíssimos entendimentos jurisprudenciais [...]”
(sic).

Sustenta que
“[...] impõe-se que tal fato seja reconhecido por Vossas Excelências com o consequente PROVIMENTO do presente Recurso de Apelação para rever a decisão de primeira instância e declarar inexigível a dívida por prescrição determinando a retirada da plataforma de cobrança SERASA Limpa Nome, bem como condenar a ré ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00, ou outro valor a entender desta E. Câmara, por ser medida de direito que se impõe!”
(sic).

Assinala que “
ainda que se entenda que a dívida prescrita pode ser cobrada extrajudicialmente, o que se admite para argumentar, é fato que esta cobrança não pode se dar através da inclusão em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito, principalmente através da plataforma SERASA LIMPA NOME, sob pena de violação ao § 1° e 5° do art. 43 do CDC
” (sic).

Assevera que “
nítida cobrança extrajudicial vexatória, tratando-se de situação causadora de dano, que independe de qualquer comprovação, já que o lançamento indevido em bancos de dados constitui, por si só, ofensa à honra da pessoa apontada como inadimplente, reiterando os pedidos iniciais.”
(sic).

Destaca que
“resta claro e chancelado pelos Tribunais que o sistema Serasa Limpa Nome é uma plataforma de cobrança e pode ser acessado por qualquer pessoa, como o cadastro tradicional de inadimplentes, com o agravante de conter até dívidas prescritas”
(sic).

Pondera que
“[...] é clara a demonstração de quanto essa dívida está impactando seu score e o quanto o pagamento levará de aumento. Inclusive, data venia, é assim que se dá a coação ao pagamento da dívida, mesmo que prescrita”
(sic).

Expõe que
“o que se tenta dizer que não é negativação, é apenas uma nova modalidade de seguir efetuando cobranças indevidas ao consumidor, prejudicando sua obtenção de crédito e seu Score, maquiando em um novo serviço do Serasa às empresas parceiras que assim continuam agindo inclusive após a prescrição da dívida.”
(sic)

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de
“[...] rever a decisão de primeira instância e declarar inexigível a dívida determinando a retirada do SERASA Limpa Nome, bem como condenar a ré ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00, ou outro valor a entender desta E. Câmara, por ser medida de direito que se impõe!”.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que
“[...] as provas acostadas nos autos foram mais que suficientes para comprovar a exigibilidade da cobrança.”

Informa que
“nas razões recursais a Apelante rebate que a Apelada deixou de demonstrar a exigibilidade do débito e que a inclusão do seu nome na plataforma Serasa é indevida. Na impugnação, a parte Recorrente apenas fez apenas alegações genéricas, e no recurso não foi diferente, pois se limitou a trazer os mesmos argumentos generalizados, e ainda sequer trouxe aos autos qualquer comprovante de pagamento que dê quitação ao seu débito junto a Apelada”
(sic).

Argumenta que
“[...]

as provas apresentadas pela Apelada não deixam dúvidas quanto a origem do débito negativado e exigibilidade das cobranças, verifica-se que, mesmo ciente do débito e mesmo tendo realizado uma negociação da sua dívida, a Apelante não honrou com sua obrigação de pagamento”
(sic).

Esclarece que
“[...]

em razão da dívida existente, a empresa disponibilizou a Apelante a oportunidade de negociar seu débito com desconto em uma plataforma de negociação, onde o próprio interessado acessa, sem que terceiros tenham ciência, sem publicidade ou ainda sem qualquer ônus em caso de recusa em negociar. A plataforma relatada acima, é a plataforma do Serasa Experian, a qual possibilita que os devedores consigam quitar suas dívidas com os credores com grandes descontos. O convite ao devedor em negociar por meio de qualquer plataforma não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes
” (sic).

Explana que “
As informações de dívidas indicadas no SERASA LIMPA NOME somente são visualizadas pelo consumidor para fins específicos de negociação. Desta forma, nenhuma pessoa, física ou jurídica, poderá acessar a plataforma para pesquisar dívidas de outras pessoas, não se aplicando, por óbvio, os dispositivos que tratam dos cadastros de inadimplentes (art. 43, Código de Defesa do Consumidor). A plataforma ainda informa de forma clara que não influencia no sistema de score do consumidor
” (sic).

Registra que
“[...] constata-se que não houve nenhuma prática de ato por parte da empresa Apelada, que pudesse caracterizar como ato ilícito, considerando que, a Apelante utilizou os cartões, porém, não efetuou o pagamento das faturas, o que dá ensejo as cobranças de forma justa e legal”
(sic).

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Custas não recolhidas, em razão de ter nos autos deferimento do benefício da gratuidade da justiça conforme Id.
200974684
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
TÂNIA LIMA DA CRUZ
, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral em desfavor da
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA
., relatando, em síntese, que a ora apelante acessou o site do Serasa para consultar seu CPF e se deparou com uma cobrança da empresa ora apelada referente a uma suposta dívida originada em função da contratação de um cartão de crédito, no valor total atual de R$ 1.771,80, com vencimento no ano de 2013.

A apelante aduz que nunca teve cartão de crédito vinculado à apelada e que desconhece a dívida, afirmando ainda que a dívida encontra-se prescrita. À vista disso, a apelante, ajuizou a ação originária buscando, ao final, a declaração de inexigibilidade da dívida, com consequente determinação de baixa nos cadastros de inadimplentes e a condenação da apelada ao pagamento de R$30.000,00 a título de danos morais.

Na contestação a apelada sustenta que a apelante adquiriu o cartão de n.o 0015.05707.100 administrado pela apelada junto ao estabelecimento comercial credenciado a Empresa apelada, denominado
“FARMÁCIA BARROZO, CNPJ no 04.754.930/0001-91, localizado na AVENIDA SÃO LOURENÇO - 583 SALA 03, SÃO LOURENÇO, CAMPO VERDE/MT”
, salientando que na oportunidade a apelante forneceu ao lojista todos os seus dados pessoais para o cadastramento no sistema informatizado da Empresa Requerida.

Registra ainda
“[...] tendo conhecimento da sua inadimplência, no ano de 2018 a Requerente acessou o site da empresa ‘www.brasilcard.net, “Área do Cliente”, e realizou uma negociação para quitar o seu débito, sendo o acordo firmado da seguinte forma: entrada no valor de R$282,21 (duzentos e oitenta e dois reais e vinte um centavos), com vencimento dia 20/01/2018, mais 03 (três) parcelas de R$282,21 (duzentos e oitenta e dois reais e vinte um centavos) cada, com vencimento todo dia 20 dos meses subsequentes. Ocorre que não obstante a formalização do acordo, a Requerente novamente não honrou sua obrigação.”
(sic)

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou
im
procedentes
os pedidos formulados na inicial, condenando a apelante
“[...] ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC, mas de exigibilidade suspensa dada a gratuidade.”
(sic).

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“[...] De início, cumpre esclarecer que a prescrição, tal qual descrita no art. 189 do Código Civil atinge tão somente o direito de ação, mas não o direito subjetivo [...].

Tanto é que o art. 882 do Código Civil impede que o devedor pretenda a repetição por pagamento de dívida já prescrita.

Com isso, se pode presumir que a prescrição atinge tão somente a pretensão do credor em realizar a cobrança judicial da dívida, não tingindo seu direito subjetivo de cobrança extrajudicial.

[...]

Portanto, dúvida não há quanto a possibilidade do Requerido em realizar a cobrança de dívida junto à Requerente, mesmo que prescrita, sendo-lhe defeso, somente, a cobrança por via judicial.

[...]

Como se sabe, o Sistema Serasa Limpa Nome nada mais é do que uma plataforma de negociações e de intermediação que o Serasa disponibiliza ao cidadão e que busca realizar um processo de intermediação entre o devedor e o credor, buscando a melhor negociação ao débito.

Assim, a inserção do nome do devedor no Serasa Limpa Nome não necessariamente implica em sua negativação, mas indica somente a existência de dívidas não quitadas.

Portanto, não se pode presumir que a simples inserção da Requerente no Serasa Limpa Nome lhe acarretou qualquer prejuízo subjetivo ou tenha lhe dificultado acesso a crédito de alguma forma.

Além disso, conforme já adiantado, a ocorrência da prescrição da dívida não impede que o credor busque sua quitação, podendo, inclusive, utilizar-se de meios extrajudiciais de cobrança como o Serasa Limpa Nome

[...]

Portanto, não se observa qualquer irregularidade na cobrança extrajudicial de dívida prescrita, como também não se vislumbra, na simples inserção do nome da Requerente no Serasa Limpa Nome qualquer dano que atinja sua imagem ou dificulte acesso ao crédito.

Com isso, estando o Requerido no simples exercício de seu direito e ausente qualquer ato ilícito que enseje a ocorrência de danos morais, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Decido.

Isso posto, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na presente ação.

CONDENDO a Requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC, mas de exigibilidade suspensa dada a gratuidade.”
Id.
200578770
.

Pois bem.

No caso, revendo o entendimento anterior sobre essa matéria, filio-me ao recente julgamento monocrático proferido pelo i. Min. Marco Buzzi, no REsp 2.104.622/SP, no sentido de que
a inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "
Limpa Nome
", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “
sujo
”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

Com efeito, o reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

Neste sentido, é o entendimento também perfilhado pela 3a Turma daquela Corte Superior:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO.
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE
. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL.

1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito.

3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica.

4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada.

5.
A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo.

6.
Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida.
Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
.

7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido”.

(REsp n. 2.088.100/SP,3aTurma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 17.10.23). (grifei)

No mesmo trilhar cito precedente desta Câmara Julgadora:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA –
SERASA LIMPA NOME- IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada “Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
”.

(N.U 1004794-75.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 05/12/2023).

Diante disso, a anotação de dívida prescrita no "
Serasa Limpa Nome
" consiste em uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, ou seja, trata-se de uma forma de cobrança extrajudicial de uma dívida inexigível, razão pela qual, faz-se mister a reforma da sentença exarada.

Conforme demonstrado nos autos, a origem da dívida data de 20/12/2013, e o Código civil prevê em seu artigo 206, §5, I,
in verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Desse modo, encontra-se prescrita a dívida no valor de R$ 1.771,80 (mil setecentos e setenta e um reais e oitenta centavos), o que a torna inexigível.

Com relação à indenização pleiteada, entendo que é fato gerador de dano moral a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome, uma vez que a reputação do consumidor é atingida.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado, seguindo o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SERASA LIMPA NOME - COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RELAÇÃO CONTRATUAL
- MARCO DE INCIDÊNCIA ALTERADO DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito, sendo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(N.U 1005656-63.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023).

Por envolver matéria de ordem pública, é cabível a alteração dos juros, de ofício, para que os juros de mora incidam a partir da citação, em se tratando de relação contratual.

(N.U 1000745-17.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024) (grifei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL -
COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA - SERASA LIMPA NOME – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - DANO MORAL CONFIGURADO -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
”
(N.U 1005656-63.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023). (grifei)

Uma vez demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar, resta fixar o
quantum
indenizatório.

No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, entendo que o valor da condenação a título de dano moral em R$10.000,00 (dez mil reais), está de acordo com os Princípios da Razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedente o pedido inicial, a fim de declarar inexigível a dívida objeto dos autos e, consequentemente, determino a retirada do nome da apelante da plataforma Serasa Limpa Nome. Condeno, ainda a requerida/apelada a indenizar a autora/apelante em
R$10.000,00
(dez mil reais),
acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 CC), por se tratar de relação jurídica contratual, invertendo o ônus sucumbencial,
condenando o apelado pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já contemplada a majoração em grau recursal, na forma dos §§2o e 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024